Tribunal: TJBA
Processo: 8021989-37.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8021989-37.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: MATEUS DA COSTA SILVA Advogado(s): JHONNY RICARDO TIEM AGRAVADO: BANCO AGIPLAN S.A. Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu parcialmente o benefício da gratuidade de justiça ao autor, fixando o pagamento reduzido das custas iniciais. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se há comprovação suficiente da hipossuficiência econômica do agravante para fins de concessão integral da gratuidade da justiça. III. Razões de decidir A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC. O agravante é beneficiário do LOAS e apresentou documentos que evidenciam a impossibilidade de arcar com custas sem prejuízo do próprio sustento. Ausentes elementos capazes de afastar a presunção legal de pobreza, impõe-se o deferimento integral do benefício. A concessão do benefício suspende, mas não extingue, eventual responsabilidade por custas e honorários, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. IV. Dispositivo e tese Agravo de instrumento conhecido e provido. Tese de julgamento: “1. A alegação de hipossuficiência financeira por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade. 2. Ausentes elementos que afastem tal presunção, deve ser deferida a gratuidade da justiça na integralidade.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, § 3º, e 99, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1022432/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 16.05.2017; TJBA, AI 0005400-87.2017.8.05.0000, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, j. 13.06.2017. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8021989-37.2025.8.05.0000 oriundos da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo Cíveis e Comerciais da Comarca de Serrinha/BA, tendo, como Agravante MATEUS DA COSTA SILVA e como Agravado BANCO AGIPLAN S/A. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER O AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PROVIMENTO nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, ____ de ___________ de 2025 DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA